Tribunal: TJDFT
Processo: 0744328-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. NÃO CABIMENTO. PESQUISAS ANTERIORES RECENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Via de regra, as informações prestadas pelo Ministério do Trabalho, por meio da expedição de ofício ao CAGED, além de não poderem ser obtidas por conta própria pelo credor, ostentam utilidade para o cumprimento de sentença, porque o desvendamento de vínculo empregatício da parte executada é útil à tutela satisfativa, considerando a viabilidade da penhora de percentual da remuneração recebida pela devedora para a quitação de suas dívidas, desde que não reste prejudicada sua subsistência digna.
2. Hipótese em que, todavia, verifica-se já ter sido realizada a diligência pretendida, constando dos autos informações recentes acerca do vínculo empregatício do executado, com o que não há qualquer utilidade no deferimento da consulta pretendida pelas agravantes.
3. A racionalidade e legitimidade próprias à atuação do Poder Judiciário permitem ao magistrado exercer controle sobre seu agir na aplicação de normas jurídicas a ele conferidoras de poder, com o que, na presidência do processo, está autorizado a indeferir diligências postuladas pelas partes quando se mostrem inúteis ou meramente protelatórias. Assim, hígida a decisão judicial que nega à parte exequente a pretendida busca de informações quando já realizada recentemente a diligência pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.